Tribunal: STF
Processo: HC 189996
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embora a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, seja no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar, o caso permite a concessão da ordem, de ofício (art. 192 do RISTF).



    II – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.



    III – Apesar de denúncia ter aludido que a paciente seria a líder de uma organização criminosa voltada ao “desvio de cargas de produtos químicos, que eram subtraídos e repassados a receptadores, no curso do trajeto de seus transportes das indústrias químicas às empresas consumidoras”, esses aspectos, por si sós, não podem ser óbice à concessão da prisão domiciliar.



    IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.